Tribunal: TJMT
Processo: 0001168-20.2008.8.11.0052
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001168-20.2008.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO - CPF: 327.402.981-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMAS 566 E 567 DO STJ E TEMA 390 DO STF -
paralisação do processo -
DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA -
inaplicabilidade da súmula 106 do STJ
-
TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO -
REJEIÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AO BEM OFERTADO À PENHORA PELO DEVEDOR - INÉRCIA POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA.

1. Inaplicável o disposto na Súmula 106 do STJ quando há, como na hipótese dos autos, a execução em tempo hábil das diligências requeridas pela Fazenda Pública e a paralisação do feito não tenha decorrido da demora imputada
exclusivamente
aos mecanismos da Justiça.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“os requerimentos para realização de diligências que se mostraram
infrutíferas
em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(AgRg no Ag 1.372.530/RS).

3. Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da rejeição da Fazenda Pública sobre o bem ofertado em penhora pelo devedor, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Dr. Marcos André da Silva, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO
, pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente, com fulcro no art. 174 do CTN e § 4º do art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e, como consequência, extinto o processo (
vide
id. 162031691 - pp. 3/4).

Em suas razões recursais (id. 162031695), o Apelante argumenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição intercorrente, pois tendo a citação do Executado/Apelado ocorrido em 07/04/08, o Estado pediu suspensão do feito por 30 dias, em 05/06/13, o que foi deferido em 25/06/13. Entretanto, após esse período, só houve a sua intimação para dar prosseguimento ao processo em 07/06/18, quase 05 anos depois e já no dia 20/06/18 solicitou penhora pelo BACENJUD, cujo pedido não foi analisado, o que demonstra que o Apelante não se mostrou inerte e o atraso ocorreu por razões externas.

Por tais motivos, requer o provimento do presente Recurso para que seja reformada a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões (id. 162030801).

Recurso tempestivo (id. 162031696) e dispensado do preparo (id. 162317684).

Desnecessária a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Autos conclusos por redistribuição (id. 174856194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visa à reforma da sentença pela qual foi reconhecida a incidência da prescrição intercorrente e, em consequência, extinta a Execução Fiscal.

Sem necessidade de maiores digressões sobre o tema, concluo que não merece acolhida a assertiva de que a prescrição intercorrente não teria se consolidado,

ao argumento de que

em

momento

algum

do

processo

o Apelante

deixou

de

adotar

as

medidas

eficazes

visando

o

recebimento

do

débito

fiscal
, sendo que o
processo teria permanecido paralisado por inércia de “outrem”, leia-se “Poder Judiciário”
, o que pediria a aplicação, ao caso, da Súmula n.º 106 do STJ.

Do exame dos autos verifica-se que, divergindo do sustentado pelo Apelante, a Ação de Execução Fiscal foi distribuída em
22/12/2008
(id. 162031688 - p. 1) visando o adimplemento de crédito não tributário referente à multa aplicada pelo Tribunal de Contas, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.º 000953/08-A (id. 162031688 - p. 2),
no valor total de R$ 687,68
(seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos),
atualizado à época.

Naquela ocasião, o juízo
a quo
ordenou a citação do Executado, ora Apelado, para que pagasse a dívida ou garantisse a execução, determinando ainda que, na negativa do requisitado, fosse procedida à penhora de bens do devedor (id. 162031688 - p. 5).

Em
07/04/200
8
(na verdade, devido a lapso na digitação na Certidão, leia-se: 200
9
)
, foi certificada a citação pessoal do Executado/Apelado (id. 162031688 - p. 8) e oferecimento de bem de sua propriedade à penhora, consistente em “
01. Freezer marca Consul, com duas portas, cor branca, em perfeito estado de conservação
”,
avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 700,00
(setecentos reais) (id. 162031688 - pp. 9/10).

Não aceitando o bem móvel ofertado à penhora, o ora Apelante requereu que a constrição recaísse em dinheiro, através do Sistema BACENJUD (id. 162031688 - pp. 14/16), o que foi prontamente deferido pelo juízo singular (id. 162031688 - p. 20), porém, restando infrutífera a medida (id. 162031688 - pp. 21/22).

Em
07/10/2009

foi determinada a suspensão do curso da execução por 01 (um) ano, segundo os termos do art. 40 da LEF
(id. 162031689 - p. 1).
Findo esse prazo, em 11/04/2012 intimou-se a Fazenda Pública a se manifestar
, vindo a aportar peticionamento do Exequente/Apelante somente 11/09/2012, oportunidade em que nada foi requerido (id. 162031689 - pp. 10/11).

Em
20/06/2018
a Fazenda Pública Estadual renovou o pedido de penhora on-line, via BACENJUD (id. 162031689 - p. 29), que restou novamente infrutífera (id. 162031690 - pp. 17/18) e em
09/07/2021
o Exequente requereu a averbação de registro de penhora nos veículos do Executado, via Sistema RENAJUD (id. 162031690 - pp. 20/21), quando então se restringiu a transferência do veículo “
Honda/XLR 125, placa JZF-2680
” (
Cf
. id. 162031690 - p. 30).

Verifica-se do longo e rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados nos autos, que não merece guarida o argumento apresentado pelo Apelante de que em momento algum do processo deixou de adotar as medidas eficazes visando o recebimento do débito fiscal, haja vista que,
em 07/04/2008, o Executado/Apelado foi citado e ofereceu um freezer avaliado em R$ 700,00
, que não foi aceito pelo Apelante, razão pela qual, em
07/10/2009
,
a execução foi suspensa por 01 (um) ano
, nos termos do art. 40 da LEF.

Após esse interregno, o Apelante passou a solicitar, sem sucesso, a penhora de valores eventualmente encontrados via BACENJUD e somente em
09/07/2021
, logrou êxito em averbar a penhora sobre 01 (um) veículo do Executado.

Nessa perspectiva, cumpre destacar que nenhuma Execução Fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais, considerando que dos autos se extrai que o Apelante não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva constrição de valores em contas bancárias, de modo a possibilitar a satisfação do crédito executado, embora o Devedor/Apelado tivesse,
em 07/04/2008,
ofertado bem passível de penhora em valor suficiente à quitação do crédito exequendo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, DJe 19/05/2014).

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois todas as diligências requeridas foram atendidas pelo Juízo
a quo
, devendo ser afastada a aplicabilidade, ao caso, da Súmula n.º 106 do STJ, invocada pelo Apelante e que assim preceitua:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
”,
porquanto se mostra descabida ao presente caso.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto,
materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição intercorrente é matéria que se impõe
.

2. Indemonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.”
(TJMT. 0008396-88.2011.8.11.0004. Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 09/07/2020) (g. n.)

No mais, não obstante o Apelante tenha alegado
a inocorrência da prescrição intercorrente, é possível verificar do rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados nos autos que restou, de fato, configurada a ocorrência da prescrição intercorrente.

É que, de acordo com as teses firmadas no
REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 566 e 567 STJ),
dar-se-á o prazo de suspensão do processo por 01 (um) ano para o início da contagem do prazo prescricional, quando não encontrado o devedor ou bens penhoráveis.

Denota-se, portanto, que o supracitado
Recurso Repetitivo alinhou a forma como proceder a referida contagem, inclusive apontando que a suspensão de 01 (um) ano é automática
, bastando que a Fazenda Pública tome ciência da não localização de bens penhoráveis,
precisamente o caso destes autos
.

Nesse cenário,
o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgado RE 636562, de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso (Tema 390, julgado em 22/02/2023), firmou a seguinte Tese:

“
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.
”

Assim sendo,
denota-se que o primeiro momento em que o Apelante manifestou seu repúdio ao bem ofertado em penhora pelo Apelado, em
28/05/2009

(id. 162031688 - pp. 14/16), daí iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF,
por (01 ano) até
28/05/2010,
vindo a concretizar o prazo prescricional em
28/05/2015
, ou seja,
05 anos depois
, muito antes da
averbação de registro de penhora no veículo do Apelado, via Sistema RENAJUD, em
09/07/2021
(id. 162031690 - p. 30).

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 06/09/2022) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’
. 2.
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. 3.
Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente
. 4. Recurso desprovido.”
(TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Relator Dr.
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 24/02/2023) (g. n.)

Logo, merece ser mantida a sentença que reconheceu o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, com base no REsp n.º 1.340.553/RS, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023